Tribunal: TJDFT
Processo: 0742766-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR.
1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho.
2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável ao caso concreto por simetria.
4. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Nessa linha, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor.
5. Agravo conhecido e provido.